Tribunal: TJSP
Processo: 2054377-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054377-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
WESLLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA e Impetrante FERNANDO SANTANA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM tão somente para determinar a imediata remoção do paciente WESLLEY
KAIQUE DE SOUZA SILVA ao regime semiaberto, oficiando-se, com urgência, à
Secretaria de Administração Penitenciária. Comunique-se. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054377-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.434
2
VOTO No 14.434 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2054377-86.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Juízo de Origem: DEECRIM 9a RAJ 0000771-72.2020.8.26.0520
Impetrante: Fernando Santana Gonçalves
Paciente: WESLLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA
O advogado Fernando Santana Gonçalves
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
WESLLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA, alegando a existência de
constrangimento ilegal em razão de o ora paciente encontrar-se
custodiado em regime mais gravoso, embora já beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto.
Acrescenta o impetrante que, no momento
presente, não está assegurada ao paciente sua integridade física, pois o
risco de contágio pelo coronavírus é iminente, não podendo, desta
forma, permanecer custodiado no regime fechado.
Pugna, assim, pela imediata transferência para
o regime semiaberto ou que possa aguardar, em prisão domiciliar, o
surgimento de vaga em estabelecimento próprio (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida durante o plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054377-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.434
3
judiciário pela Desembargadora Fátima Gomes (fls. 33/35), juntando-
se aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada
coatora (fls. 38/39).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela
sua denegação (fls. 51/56).
É O RELATÓRIO.
Consta
das
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora que, em 06 de março de 2020, foi
concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto e que
atualmente ele aguarda vaga para sua remoção ao regime
intermediário (fls. 38 e 42).
De
fato,
conforme
consulta
ao
sistema
INTINFO deste E. Tribunal de Justiça, realizada em 23 de abril de
2020, verifica-se que o paciente está preso no CDP de Taubaté, no
regime fechado.
Inicialmente, é de se ressaltar que a gerência de
vagas no sistema prisional é de responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP, deste modo a remoção do paciente
não dependeria de qualquer outro ato do Magistrado a quo que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054377-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.434
4
isso, não praticou nenhuma ilegalidade ou ato atentatório à liberdade
de locomoção do paciente.
Entretanto, não se pode olvidar que se por
culpa do Estado o reeducando cumpre pena em regime mais gravoso
do que aquele fixado em decisão judicial ou para qual fora progredido,
caracterizado está o constrangimento ilegal, que não pode persistir.
Registre-se que o Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no dia 29 de junho de 2016, por maioria, aprovou o
texto para a Súmula Vinculante no 56, que dispõe: “A falta de vagas em
estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime
mais gravoso”.
Assim, necessário se faz que o ora paciente seja
imediatamente transferida para a modalidade prisional a que faz jus.
Importante
observar
que,
conforme
informações complementares obtidas por esta Relatoria junto ao
Sistema de Automação da Justiça (SAJ), o MM. Juízo a quo
corretamente indeferiu, em 07 de abril de 2020, o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo paciente, em decisão fundamentada,
pontuando que “não existe comprovação de que o sentenciado pertença ao
grupo classificado como de risco (nos termos especificados pelos Órgãos de Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054377-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.434
5
Pública ou na Recomendação no 62 do CNJ), também não havendo ao menos até
a presente data notícia de infectados pelo dito 'Coronavírus' no sistema prisional
local ou sequer casos suspeitos. Assim, não há como afirmar que o risco
'extramuros' se mostra atualmente menor que o 'intramuros', a justificar, por si
só, pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é potencial e alcança a
todos os indivíduos sob a face da terra, indiscriminadamente.” [sic] (fls. 389 dos
autos de origem).
Diante do exposto, CONCEDE-SE A ORDEM
tão somente para determinar a imediata remoção do paciente
WESLLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA ao regime semiaberto,
oficiando-se,
com
urgência,
à
Secretaria
de
Administração
Penitenciária. Comunique-se.

ÁLVARO CASTELLO
RELATOR